Tribunal: TJSP
Processo: 1002686-78.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descredenciamento de motorista do aplicativo UBER. Liberdade de contratar e autonomia privada da vontade que devem ser observadas. Indenização por lucros cessantes. Ausência de prova. Extratos bancários genéricos que não comprovam o vínculo com a plataforma ou a perda de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descredenciamento de motorista do aplicativo UBER. Liberdade de contratar e autonomia privada da vontade que devem ser observadas. Indenização por lucros cessantes. Ausência de prova. Extratos bancários genéricos que não comprovam o vínculo com a plataforma ou a perda de rendimentos. Art. 373, I, do CPC. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento contratual relativo ao não cumprimento do prazo de aviso prévio que não afetou qualquer direito personalíssimo do demandante. Autor que sucumbiu na quase totalidade do pedido, sendo mínimo o decaimento da ré. Desfecho que leva à aplicação do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC. Ônus de sucumbência inteiramente carreado ao autor. RECURSO PROVIDO.